Tribunal: STF
Processo: Rcl 34834
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação a súmula vinculante. Não ocorrência. Procedimento administrativo realizado de acordo com a legislação vigente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.